Tribunal: TJBA
Processo: 8015429-04.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015429-04.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUCAS BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANA CARINA AGUIAR MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM MANTIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços bancários e condenou a instituição à restituição de valores (R$ 33.260,28) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) em favor de consumidor idoso, vítima de movimentações fraudulentas em sua conta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve falha na prestação do serviço bancário diante de movimentações atípicas;
(ii) se subsiste o dever de indenizar por dano moral no patamar fixado;
(iii) se são adequados os critérios de juros, correção monetária e honorários fixados.

III. Razões de decidir

Reconhecida a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, CDC), por se tratar de fortuito interno ligado à atividade bancária, conforme Súmula 479/STJ.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor não prospera, pois as transações destoaram do perfil do cliente, sem que o banco adotasse mecanismos mínimos de segurança.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da grave falha de segurança e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso, sendo proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

Correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros pela SELIC desde a citação observam a jurisprudência dominante.

Inexistente interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, já indeferida em 1º grau. Honorários majorados em grau recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.”
“2. Configura dano moral indenizável a falha de segurança que permite movimentações atípicas, sobretudo em prejuízo de consumidor idoso, sendo adequado o quantum fixado segundo proporcionalidade e razoabilidade.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.